Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1o, DA LEI No 8.245/1991. FALTA DE PAGAMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE PARCELAS PELO LOCATÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO.
As partes ajustaram acordo extrajudicial para pagamento dos aluguéis em atraso.
O agravante demonstrou o adimplemento das primeiras parcelas do pacto, bem como, a impossibilidade de quitar as demais prestações, por conduta exclusiva do agravado.
O caso dos autos não se enquadra em uma das hipóteses elencadas pela lei do inquilinato aptas ao deferimento de liminar de despejo, porquanto não há que se falar em descumprimento de mútuo acordo, e, nem mesmo, aluguéis em atraso, justificando-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.